Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716724-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCIMAR VIANA DE QUEIROZ, GENI ALMEIDA DE MELO, MARIA GORETT CAVALCANTE DOS SANTOS, OCTAVIA LISBOA ALVES BATISTA, TEREZINHA DE JESUS FALCAO LOUREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A para suspender a decisão que declarou que a Justiça Federal é incompetente para processar e julgar a ação de indenização movida por FRANCIMAR VIANA DE QUEIROZ E OUTRAS. A parte agravante alega, em síntese, que a apelada pretende seja recomposta a correção monetária indevidamente aplicada à conta bancária de sua titularidade vinculada ao PASEP, bem como pretende o recebimento de indenização a título de dano moral. Defende que a União Federal é parte legítima para integrar o polo passivo, uma vez que foi a responsável pelos repasses dos respectivos valores, enquanto o Banco do Brasil era mero depositário dos recursos do PASEP, sem ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional. Afirma que o STJ decidiu no sentido de que se tratando de pleito de recomposição dos saldos existente em conta vinculada ao PASEP a União Federal deve integrar o polo passivo da demanda, o que atrai a competência da justiça federal para processar e julgar o feito. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão agravada seja reformada para que seja declarada a competência da justiça federal para processar e julgar o feito. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso A decisão agravada, naquilo que interessa, restou vazada nos seguintes termos: “(...) Por outro lado, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva encontra óbice intransponível em virtude da fixação de tese em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a seguir: ‘O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa’. Não obstante isso, com o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, a incompetência funcional suscitada, bem com o chamamento do processo, não encontram guarida jurídica, eis que a referida parte não figura no rol exaustivo do art. 109, I, da CF (...)”. De fato, a União Federal não é parte legitima no feito, conforme abalizada jurisprudência acerca da matéria, em razão do referido Tema 1150 do STJ apontar o BANCO DO BRASIL com sendo parte legítima para responder as demandas que envolvam alegação de má gestão de contas do PASEP, e não a União Federal, porquanto não é parte legítima para responder a feito desta natureza. A União Federal fazia apenas os repasses dos valores, enquanto o Banco Réu era o depositário dos montantes, de modo que se afasta a aplicação do art. 109, I, do CPC, uma vez que não há interesse do referido ente a atrai a competência da justiça federal. Nesse sentido, mantenho a linha de entendimento por mim já adotado e feito desta natureza, por isso, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de forma unânime por esta e. Turma, in verbis: Ementa: direito civil. apelação cível. legitimidade passiva. correção monetária. pasep. improcedência do pedido. recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de diferença de correção monetária dos valores depositados a título de PASEP na conta vinculada da autora, conforme cálculos periciais. O réu alega ilegitimidade passiva, atribuindo à União Federal a responsabilidade, e defende a aplicação correta dos índices de correção monetária previstos na legislação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP; e (ii) se foram aplicados corretamente os índices de correção monetária aos valores depositados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo em casos de má gestão dos valores depositados, conforme fixado no Tema 1150 do STJ. 4. A instituição financeira aplicou os índices de correção monetária conforme a legislação vigente e as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não tendo poder para alterá-los. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas sobre má gestão de valores do PASEP. 2. A instituição financeira aplicou corretamente os índices de correção monetária conforme a legislação vigente à época.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; Lei Complementar n. 26/1975, art. 3o; Decreto n. 9.978/2019, arts. 3o, 4o, 12, 13; Lei n. 9.365/96, arts. 4o, 4o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; TJDFT, Acórdão 1920907, 0702923-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1902826, 0730517-11.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/08/2024. (Acórdão 1942153, 0721632-71.2020.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Nesse passo, não verifico probabilidade do direito ou risco de prejuízo em não reconhecer a competência da justiça federal para julgar o presente feito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator